Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-94.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIÇAL GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. Perícia oficial que constatou sua aptidão para o trabalho, com cessação da aposentadoria por invalidez. Pretensão de reingressar no cargo público municipal que exercia antes da aposentação. Hipótese prevista no art. 55 da Lei 552/93 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIÇAL GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. Perícia oficial que constatou sua aptidão para o trabalho, com cessação da aposentadoria por invalidez. Pretensão de reingressar no cargo público municipal que exercia antes da aposentação. Hipótese prevista no art. 55 da Lei 552/93 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Rancharia). Indícios de que o autor trabalhava durante o período da aposentadoria por invalidez. Ausente o direito líquido e certo à reversão, em razão de suspeita de fraude. Incabível a dilação probatória nos estreitos limites do mandado de segurança.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001891-
94.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante RINALDO
AUGUSTO AMANCIO MUNIZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-94.2018.8.26.0491
2
Voto
13172
Apelação
1001891-94.2018.8.26.0491 LCA (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Rancharia
Apelante
Rinaldo Augusto Amancio Muniz
Apelado
Interessado
Município de Rancharia
Alberto Cesar Centeio de Araújo
Juíza de Primeiro Grau
Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
Decisão/Sentença
Relator
8/3/2019
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SERVIÇAL
GERAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. Perícia
oficial que constatou sua aptidão para o trabalho, com cessação da
aposentadoria por invalidez. Pretensão de reingressar no cargo
público municipal que exercia antes da aposentação. Hipótese
prevista no art. 55 da Lei 552/93 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Rancharia). Indícios de que o autor
trabalhava durante o período da aposentadoria por invalidez.
Ausente o direito líquido e certo à reversão, em razão de suspeita
de fraude. Incabível a dilação probatória nos estreitos limites do
mandado de segurança.
RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RINALDO AUGUSTO AMANCIO
MUNIZ contra a sentença de fls. 119/123 que, nos autos do mandado
de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE RANCHARIA E
OUTRO, julgou improcedente o pedido de reversão aos quadros do
funcionalismo municipal, após cessada sua aposentadoria por
invalidez.
Requer o apelante a procedência do pedido (fls. 130/141).
Contrarrazões a fls. 147/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-94.2018.8.26.0491
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O autor era funcionário público concursado do município e exercia o
cargo de serviçal geral, desde 24 de novembro de 1999 (fls. 18). Em
razão de problemas de saúde, foi aposentado por invalidez junto ao
INSS e, em seguida, teve seu contrato de trabalho rescindido em 8 de
maio de 2017 (fls. 19).
Alega que, em 4 de agosto de 2017, foi reavaliado pela junta médica
do INSS, que concluiu inexistirem os motivos que ensejaram a
aposentadoria. O benefício foi cessado em 4 de agosto de 2017 (fls.
14).
Requer a reversão de sua aposentadoria perante o município, com
reingresso no cargo em que exercia, ou no cargo resultante de sua
transformação.
Pois bem.
O instituto da reversão está previsto nos arts. 55 e 56 da Lei Municipal
no 552/93 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Rancharia).
Nos termos do art. 55, caput: “Reversão é o ato pelo qual o aposentado
reingressa no serviço público, após verificação em processo, de que não
subsistem os motivos determinantes da aposentadoria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-94.2018.8.26.0491
4
Contudo, conforme se depreende dos documentos de fls. 15/16,
juntados pelo próprio autor, a perícia médica que constatou sua
aptidão para o trabalho (fls. 14) foi realizada em razão de denúncia de
que o impetrante, após aposentado por invalidez, permanecia
exercendo atividade de pedreiro, na cidade de Indiana.
Assim, há indícios de fraude por parte de apelante, que recebia o
benefício, mesmo realizando atividade laboral.
Embora afirme ser inverídica essa afirmação, certo é que não trouxe na
inicial quaisquer elementos que infirmem o exposto no documento
oficial do INSS.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de
plano, no momento da propositura da ação, por prova pré-
constituída (eminentemente documental), sem a necessidade de
dilação probatória.
Ante os indícios de má-fé por parte do impetrante, a indicar fraude,
não há direito líquido e certo à sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-94.2018.8.26.0491
5
Não pode ser beneficiado com a reversão, se, aparentemente, sabendo
estar apto ao trabalho, não tomou as medidas cabíveis à cessação de
sua aposentadoria por invalidez.
Como bem registrado na r. sentença:
A rescisão de seu vínculo com a Prefeitura Municipal,
portanto, foi absolutamente correta, tomada com base
na situação vigente à época, sem vícios, nulidades ou
irregularidades. Não pode pretender, descoberta a
manobra fraudulenta empregada, que consistiu em
manter a autarquia previdenciária em erro sobre sua
convalescência, que a Prefeitura ceda a seu arbítrio e
retome seu vínculo laboral, até porque direitos nascem a
partir
de
pressupostos
legais
REGULARMENTE
constituídos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação de honorários, por se tratar de mandado de
segurança. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL